Tribunal: STF
Processo: ARE 1277812
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com pequenas ressalvas quanto à dosimetria da pena, confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática do crime de associação e tráfico de drogas, previstos nos artigos 35 e 33 da Lei nº 11.343/06. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argui a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. Articula com a falta de motivação para o afastamento do instituto do tráfico com redução de pena.
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    Colho os seguintes trechos da decisão impugnada:
    Ainda na terceira fase de aplicação da pena, o magistrado sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, que prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, por estar claramente demonstrado nos autos que o apelante Jair integra uma organização criminosa minuciosamente estruturada para a prática do tráfico internacional de entorpecentes. 
    A partir do transcrito, percebe-se ter o Colegiado de origem concluído não configurado o tráfico com redução de pena, considerada a participação na organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes. As razões do extraordinário – quanto à amplitude do decidido – partem de situação diversa. Somente seria dado concluir de forma contrária a partir da análise dos elementos probatórios do processo, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator